Tribunal: TJDFT
Processo: 0711105-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO PERANTE JUÍZO INCOMPETENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de recurso de agravo de instrumento, porquanto intempestivo.
2. No caso em questão, o recorrente deixou de impugnar a decisão interlocutória da Vara de Ações Previdenciárias do DF em conformidade com as exigências legais e dentro do prazo legal (art. 1.003, § 1o, do CPC). O erro grosseiro – interposição do recurso perante Tribunal Federal – é imputável exclusivamente ao ora agravante e não pode ser transferido ao e. TJDFT.
3. Para fins de verificação da tempestividade do recurso, deve-se ter por base a data em que a petição deu entrada no protocolo do tribunal competente, sendo irrelevante o fato de ter sido protocolado dentro do prazo, em outro tribunal.
4. Com efeito, a interposição de agravo de instrumento em tribunal incompetente para o seu julgamento não interrompe ou suspende o prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC e não é apta a afastar a intempestividade, caso a correção do equívoco ocorra apenas após o transcurso do prazo recursal.
5. Precedentes: REsp 1.438.001 /DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/03/2014; e AgInt no AREsp n. 1.070.935/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021.
6. Escorreita a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
7. Agravo Interno conhecido e não provido.